Tribunal: TJDFT
Processo: 0003914-28.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003914-28.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O v. acórdão de ID: 14960262 - p. 9/18 condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. No ID: 22338018, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requereu o cumprimento da aludida obrigação, inclusive com a fixação de novos honorários. Ante o exposto, intime-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 535 do CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador